Tribunal: TJDFT
Processo: 0702843-62.2018.8.07.0011
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO E LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO. INÉRCIA DO AUTOR EM PROMOVER OS ATOS NECESSÁRIOS. FALTA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. DESNECESSIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de apelação interposta em face de sentença que, nos autos da ação de Busca e Apreensão, extinguiu o processo, sem resolução do mérito, pela ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular, nos termos do artigo 485, inciso IV, do CPC.

2. Diante do manifesto desinteresse em promover a citação, mesmo após intimação para tanto, a extinção do processo sem resolução do mérito fundada no art. 485, inciso IV, do CPC é medida que se impõe.

3. A prévia intimação pessoal da parte autora para impulsionar o feito somente é necessária nos casos de extinção previstos no art. 485, II e III, do CPC, não se amoldando ao caso em apreço.

4. Recurso conhecido e desprovido.